Tribunal: TJPA
Processo: 0000461-02.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000461-02.2020.8.14.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: ALDAIR DA SILVA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que declarou extinta a punibilidade de Aldair da Silva Nogueira, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal no crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), com fundamento no art. 115 do Código Penal. O Ministério Público sustenta que a aplicação do art. 115 do CP foi inadequada, uma vez que o réu não possuía idade inferior a 21 anos à época do fato, devendo-se aplicar o prazo prescricional de 8 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a correta aplicação dos prazos prescricionais e a validade da sentença que reconheceu a extinção da punibilidade por prescrição, considerando a inaplicabilidade do art. 115 do CP e a ausência de fundamentação adequada na decisão de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação das decisões judiciais é exigência constitucional e legal, conforme o art. 93, IX, da CF/1988, e o art. 315, § 2º, do CPP, sendo nula a sentença que se limita à mera reprodução de normas sem correlacioná-las ao caso concreto. A sentença impugnada não apresenta justificativa suficiente quanto aos prazos prescricionais e os marcos interruptivos, violando o dever de fundamentação.

4.

Além disso, o prazo prescricional aplicável ao crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, punido com pena de 3 meses a 3 anos de detenção, é de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP. O apelado, ao tempo do crime, tinha 22 anos, sendo inaplicável a redução de prazos prescricionais prevista no art. 115 do CP.

5.

Considerando que o prazo de 8 anos ainda não foi atingido, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal. A sentença de primeiro grau deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Apelação provida. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do processo.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a sentença que reconhece a prescrição da pretensão punitiva sem fundamentação adequada, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 315, § 2º, do CPP.

2.

Para o crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), o prazo prescricional é de 8 anos, conforme o art. 109, IV, do CP, não se aplicando a redução prevista no art. 115 do CP se o réu tinha mais de 21 anos à época do crime.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CF/1988, art. 93, IX.

·

CP, arts. 109, IV, 115, e 129, §9º.

·

CPP, art. 315, § 2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim 0000461-02.2020.8.14.0035

ORIGEM: ÓBIDOS – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALDAIR DA SILVA NOGUEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

___________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Óbidos – PA que declarou extinta a punibilidade de
Aldair da Silva Nogueira
pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal (id

16616223).

Em suas razões, o Ministério Público argumenta que:

·

A aplicação do art. 115 do CP é inapropriada, pois, ao tempo do crime, o réu possuía 22 (vinte e dois) anos, não se enquadrando nos requisitos para redução pela metade dos prazos prescricionais;

·

O prazo prescricional aplicável seria de 08 (oito) anos, conforme a pena máxima cominada
in abstrato
para o crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP) e tal prazo não foi atingido;

·

Solicita a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e o réu seja julgado conforme os termos da denúncia, visando sua condenação (id 16616225 – 16616226).

Por outro lado, em contrarrazões, a defesa de Aldair da Silva Nogueira sustenta:

·

A manutenção da decisão que reconheceu a prescrição, argumentando que todos os prazos foram observados conforme a legislação vigente;

·

Pede pelo não provimento do recurso, reforçando a correção do juízo a quo no entendimento e aplicação das normas prescricionais (id 16616231).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, a qual emitiu parecer favorável ao provimento do recurso (id 16709493).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do apelo e passo ao exame do seu mérito.

O cerne da questão reside na análise da prescrição da pretensão punitiva estatal, porém, o que chama atenção é o conteúdo da fundamentação adotada na sentença recorrida, a qual, embora invoque a aplicação de artigos de lei referentes à extinção de punibilidade e conclua por sua ocorrência, não conta com mínima articulação acerca da modalidade prescricional enquadrada no caso, tampouco dos marcos interruptivos considerados para estabelecer a respectiva hipótese de incidência.

Como é sabido, a fundamentação dos atos decisórios se qualifica como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário. É dizer, a inobservância do dever imposto pelo artigo 93, IX[1]
, da Constituição Federal, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica da decisão e gera, de maneira irremissível, a consequente nulidade do pronunciamento judicial[2]
.

Nesse sentido, segundo o art. 315, §2º[3]
, do CPP, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que se limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida e, ainda, que invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Portanto, considerando a fundamentação deficiente do ato decisório combatido pela absoluta falta de exposição articulada das razões de decidir e sua correlação com o caso concreto, a sentença impugnada deve ser reputada como nula de pleno direito.

A somar, pontuo que, ainda que a sentença extintiva contasse com fundamentação idônea, certo é que a aplicação da legislação aplicável ao caso em comento, especialmente os prazos e marcos interruptivos da prescrição incidentes, revelam que o reconhecimento da extinção da punibilidade foi absolutamente prematuro.

Isso porque o crime de lesão corporal no âmbito doméstico é punível, conforme mencionado, com pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos. Assim, nos termos do art. 109, IV[4]
, do Código Penal, o prazo prescricional corresponderia a 8 (oito) anos no caso em tela.

Por essa razão, considerando que a denúncia foi recebida em 07/02/2020 (id 16616179 - Pág. 2) e o apelado tinha 22 (vinte e dois) anos à época do crime (id16616176 - Pág. 14), sendo inaplicável, portanto, a regra do art. 115[5]
do Código Penal, concluo que o prazo prescricional acima não transcorreu, de modo que descaberia cogitar da hipótese extintiva reconhecida pelo Juízo singular.

Em suma, a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de lesão corporal no âmbito doméstico é nula e, ainda que não o fosse, deveria ser reformada.

Posto isso,
conheço e dou provimento à apelação
para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento e julgamento do feito
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1] Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

[2] Nesse sentido, cito: STF. HC 74073, ministro relator CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 20/05/1997 (Leading Case).

[3] Art. 315. § 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)[...] I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) [...] III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

[4] Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...]

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[5] Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 09/10/2024